Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-14.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AP - APELAÇÃO CÍVEL Processo N. 0702578-14.2019.8.07.0015 AP Agravante JULIANA NUNES ESCÓRCIO LIMA MOURA Agravados BONASA ALIMENTOS S.A, ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., FÁBIO ALMEIDA DE CASTRO e PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Juliana Nunes Escórcio Lima Moura contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito por entender que os honorários advocatícios pretendidos não se submetem à recuperação judicial. Requer a reforma da r. decisão, para que se determine a inclusão do crédito em questão, fazendo constar no Quadro Geral de Credores o valor de R$ 1.070,17 (um mil, setenta reais e dezessete centavos), na categoria de crédito trabalhista. A d. Procuradoria de Justiça alega inadequação da via recursal eleita, pugnando pelo não conhecimento do recurso (Id. 15445627). Intimada a se manifestar sobre a preliminar, a Apelante protocolou pedido de desistência recursal (Id. 15613732). A petição está subscrita pela própria Apelante, causídica que atua em nome próprio. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora